Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-49.2016.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-49.2016.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BELE MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 07.225.333/0001-68 (EMBARGANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), TIAGO BELE - CPF: 013.123.791-89 (EMBARGANTE), CARMEM REGINA PADILHA BELE - CPF: 028.742.521-58 (EMBARGANTE), NELVO BELE - CPF: 476.997.289-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS POR ESTIMATIVA. CDA. MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO DE PENALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade da CDA no 20159019 em relação à falta de emissão de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão na análise do pedido de redução da multa aplicada; e (
ii
) se a nulidade integral da CDA deveria ser reconhecida em razão da inconstitucionalidade do ICMS por estimativa.

III. Razões de decidir

3.
Foi constatada omissão na análise do pedido de redução da multa, sendo aplicável a penalidade de 25% sobre o valor da operação, conforme previsto na Lei Estadual no 7.098/98.

4. A nulidade integral da CDA foi afastada, uma vez que a falta de emissão de documentos fiscais constitui obrigação acessória distinta, não afetada pela inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para ajustar as multas ao patamar de 25%, nos termos do art. 47-E, IV, "a", da Lei Estadual no 7.098/98.

Tese de julgamento:
"1. A inconstitucionalidade do regime de ICMS por Estimativa não implica automaticamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente à falta de emissão de documentos fiscais, uma vez que se trata de obrigação acessória distinta. 2. É aplicável a redução da multa punitiva ao patamar de 25% sobre o valor da operação, conforme previsão do art. 47-E, IV, 'a', da Lei Estadual no 7.098/98, quando a multa inicialmente arbitrada excede o limite legal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1058987
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
o
r

Bele
Mecânica de Automóveis Ltda – ME
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação no
0001068-49.2016.8.11.0096
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
28245656
):

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
– INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – INFRAÇÃO POR FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – INDEPENDÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA – LEGALIDADE PARCIAL DA CDA – RECURSO PROVIDO.

1.
A inconstitucionalidade do regime de ICMS por Estimativa Simplificada, instituído pelo inciso V do art. 30 da Lei Estadual no 7.098/98 e regulamentado pelos Decretos no 2.734/2010 e no 392/2011, foi reconhecida, resultando na inexigibilidade dos débitos constituídos com base nesse regime.

2. As obrigações principal e acessória, embora inter-relacionadas, possuem bases legais e fundamentos jurídicos distintos, o que lhes confere independência formal. Mesmo que o tributo principal seja declarado inconstitucional, a obrigação acessória, como a emissão de documentos fiscais, permanece exigível (
AgRg
no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
6.10.2009).

3.
A inconstitucionalidade do regime de ICMS por Estimativa não acarreta, automaticamente, a nulidade das penalidades aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, especialmente quando se trata de operações distintas com fatos geradores separados, como no caso.

4
. Reconhecimento da legalidade parcial da CDA, especificamente no que se refere ao fato gerador relacionado à falta de emissão de documentos fiscais, determinando, consequentemente, o prosseguimento da ação.

5. Recurso provido
.

Nas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os fundamentos apresentados nas contrarrazões de apelação, notadamente no que se refere à nulidade integral da CDA, tendo em vista a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa. A Embargante sustenta que, uma vez reconhecida a nulidade do tributo principal, a CDA perde sua validade, pois deixa de atender aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo, portanto, ser declarada nula em sua totalidade.

Alega, ainda, que o acórdão não abordou o pedido subsidiário de redução da penalidade, argumentando que, mesmo que se considere válida a cobrança pela ausência de emissão de documentos fiscais, a multa imposta não poderia exceder o valor do tributo teoricamente devido, como ocorre no presente caso, o que justifica sua redução por direito.

Com base nessas alegações,
requer o provimento do recurso para sanar as omissões, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que seja negado provimento ao recurso de apelação ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da penalidade aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória (Id. 238951688).

Sem contrarrazões (Id. 243951185).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
or

Bele
Mecânica de Automóveis Ltda – ME
(Apelada) contra o acórdão de Id. 2
36811674
,
que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Tratava-se, pois, de insurgência contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, a qual declarou a nulidade da CDA no 20159019, fundamentada na inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por Estimativa.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

Pois bem.
No caso em apreço, verifico
que, de fato, houve omissão na análise do pedido de redução da multa aplicada, formulado nas contrarrazões.

Inicialmente, rejeito as alegações de nulidade integral da CDA, uma vez que, conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado, a penalidade decorrente da falta de emissão de documentos fiscais não pode ser automaticamente invalidada com base na inconstitucionalidade reconhecida do regime de ICMS por Estimativa
.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes:
AgRg
no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
6/10/2009; e REsp 1.583.022/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
13/4/2016.

Ademais, ao examinar a CDA no 20159019 (Id. 211248259), constata-se que, diferentemente do alegado pela Embargante, o termo de inscrição de dívida ativa cumpre todos os requisitos obrigatórios previstos no art. 202 do CTN, não havendo, portanto, qualquer base para alegar a nulidade integral da CDA.

Quanto ao pedido subsidiário para a redução das multas aplicadas, observa-se, conforme a CDA no 20159019, que os valores indicados como base de cálculo refletem o montante estimado das operações comerciais realizadas pela empresa. Esses valores servem como parâmetro para a aplicação das penalidades previstas na legislação tributária, sendo eles: R$ 7.734,37 (referente a 05/2009); R$ 3.007,27 (referente a 07/2009); R$ 802,46 (referente a 08/2009); R$ 3.233,49 (referente a 09/2009); e R$ 190,36 (referente a 12/2009).

Quando os referidos créditos foram inscritos em dívida ativa, estava em vigor o art. 45, inciso IV, alínea “a” da Lei Estadual no 7.098/98, que previa a aplicação de multa punitiva de até 30% sobre o valor da operação para o descumprimento da obrigação acessória, no caso, a falta de emissão de documentos fiscais.

Ocorre que, ao examinar os valores efetivamente arbitrados na CDA, constata-se que as multas aplicadas ultrapassam significativamente o patamar de 30% estabelecido pela legislação. Por exemplo, para a base de cálculo de R$ 7.734,37, a multa arbitrada foi de R$ 22.726,67, o que representa aproximadamente 293,84% do valor da operação, muito superior aos 30% previstos na Lei Estadual no 7.098/98.

Portanto, resta claro o caráter confiscatório das multas aplicadas. Vejamos a jurisprudência do STF sobre o tema:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987
AgR
,
Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Considerando essas premissas e com base no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, que determina a aplicação retroativa da lei em benefício do contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado
,
é aplicável ao presente caso o art. 47-E, inciso IV, alínea “a” da Lei Estadual no 7.098/98, que prevê a imposição de multa de 25% sobre o valor da operação.

Assim, mantém-se a legalidade reconhecida da CDA no 20159019 quanto ao fato gerador relacionado à falta de emissão de documentos fiscais. No entanto, os valores das penalidades devem ser ajustados pelo Fisco, de modo que seu arbitramento ocorra conforme o estabelecido no art. 47-E, inciso IV, alínea “a” da Lei Estadual no 7.098/98
.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e
fazer constar no dispositivo

a redução das multas arbitradas, adequando-as ao patamar de 25%, conforme previsto no art. 47-E, inciso IV, alínea “a” da Lei Estadual no 7.098/98.

No dispositivo, onde se lê:
“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso”,

leia-se:

“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a legalidade da CDA no 20159019, especificamente no que se refere ao fato gerador relacionado à falta de emissão de documentos fiscais, devendo os valores serem adequados pelo Fisco, os quais devem ser calculados nos termos do art. 47-E, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei Estadual no 7.098/98.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024